Tribunal: TJBA
Processo: 8023493-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023493-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: ANDRE LUIS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRÓTESES DENTÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA. ART. 14 DO CDC. ART. 373, II, DO CPC. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA DE PRÓTESE PARA AJUSTES. PRIVAÇÃO DE DENTES FRONTAIS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA.
VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À ESTÉTICA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados por ANDRE LUIS NASCIMENTO. O autor alega ter contratado e pago por tratamento odontológico (extrações e próteses), mas que, após moldagens, a clínica reteve as próteses para ajustes e jamais as entregou, deixando-o privado de dentes frontais por mais de um ano. O juízo de primeiro grau condenou a ré à restituição de R$ 600,00 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

(I) verificar a existência de falha na prestação do serviço pela clínica apelante, especialmente quanto à entrega das próteses contratadas; (II) analisar se houve abandono de tratamento por culpa exclusiva do consumidor; (III) aferir a ocorrência de danos morais indenizáveis diante da privação de dentição frontal; e (IV) avaliar a proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

A relação jurídica em tela é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC), a qual prescinde de culpa e somente é afastada mediante prova inequívoca de excludentes de responsabilidade.

Operada a inversão do ônus da prova, competia à clínica demonstrar a efetiva entrega das próteses ou a desídia injustificada do paciente. A mera alegação de abandono, sem notificação formal ou registro robusto da prontidão do serviço, não exime a responsabilidade da empresa (art. 373, II, CPC).

O inadimplemento contratual pela não entrega de próteses pagas enseja a restituição simples dos valores despendidos para evitar o enriquecimento sem causa da fornecedora.

A privação de dentes frontais por período prolongado ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade, a autoestima e as funções básicas de mastigação e convívio social, configurando dano moral
in re ipsa
.

O valor indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão estética e funcional, bem como o tempo de espera do consumidor.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023493-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME e como apelada ANDRE LUIS NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, com fundamento no voto da Relatora.

Salvador,

2/AC